Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO. Comprovado que o réu praticou os atos libidinosos descritos na denúncia, por duas vezes, contra vítima de 7 anos de idade, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, caracterizado está o delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, na forma do artigo 71, de igual diploma, no contexto dos artigos 5°, inciso II, e 7°, inciso III, da Lei n° 11.340/20006. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, normalmente, ocorrem de forma velada.